Tribunal: TJMT
Processo: 0004184-90.2018.8.11.0032
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004184-90.2018.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), IZIDIO ROQUE DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 502.545.109-49 (APELADO), DULCELENE ALVES RIBEIRO - CPF: 045.793.629-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. EXEQUIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Ação de execução de título extrajudicial ajuizada por cooperativa de crédito, fundada em Cédula de Crédito Bancário relativa a contrato de abertura de crédito rotativo (cheque especial), visando à satisfação de dívida. A sentença extinguiu o feito sob o fundamento de ausência de certeza e liquidez do título.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a Cédula de Crédito Bancário, oriunda de contrato de abertura de crédito rotativo, acompanhada de extratos e planilha demonstrativa do débito, configura título executivo extrajudicial válido, nos termos do art. 28 e art. 29 da Lei nº 10.931/2004, à luz do Tema Repetitivo 576 do STJ.

III. Razões de decidir:

3. A Cédula de Crédito Bancário apresentada preenche os requisitos legais, pois contém denominação expressa do título, promessa de pagamento em dinheiro e está instruída com planilha e extratos que demonstram a evolução do débito.

4. Nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário representa dívida certa, líquida e exigível, configurando título executivo extrajudicial, seja pelo valor indicado, seja pelo saldo demonstrado em planilha ou extratos elaborados conforme o § 2º do referido artigo.

5. O Tema 576 do STJ consolidou o entendimento de que a Cédula de Crédito Bancário vinculada a contrato de crédito rotativo ou cheque especial é exequível, desde que atendidos os requisitos legais, não se aplicando a Súmula 233/STJ a esse tipo de título.

6. Jurisprudência do STJ confirma que a Cédula de Crédito Bancário acompanhada de demonstrativos do saldo devedor é título executivo apto a embasar execução (STJ, AgInt no AREsp 2106421/SC).

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o prosseguimento da execução no juízo de origem.

Tese de julgamento:

“A Cédula de Crédito Bancário relativa a contrato de abertura de crédito rotativo ou cheque especial, acompanhada de extratos e planilha de débito, constitui título executivo extrajudicial válido, nos termos dos art. 28 e art. 29 da Lei nº 10.931/2004, conforme entendimento pacificado no Tema 576 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29; CPC/2015, art. 783.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 576; STJ, AgInt no AREsp 2106421/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 10.10.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL interposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada contra IZIDIO ROQUE DOS SANTOS RIBEIRO e OUTRO,
reconheceu a ausência de título executivo hábil a embasar a pretensão executória, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, VI e art. 803, I, ambos do CPC
e condenou a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais.

O banco apelante alega equívoco do juízo singular. Aduz que a Cédula de Crédito Bancário apresentada constitui título executivo extrajudicial válido. Afirma que o entendimento adotado pela sentença contraria o Tema Repetitivo 576 do STJ.

Requer a reforma da sentença, com reconhecimento da exequibilidade do título e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
busca, por meio da Ação de Execução de Título Extrajudicial, com base em Cédula de Crédito Bancária firmada na modalidade de abertura de crédito a satisfação de dívida decorrente de cheque especial. O juízo singular, ao entendimento de que ausentes os requisitos de certeza e liquidez para o prosseguimento do feito extinguiu-o (Num. 275193998).

A instituição financeira apelante não se conforma. Alega que
a Cédula de Crédito Bancário apresentada constitui título executivo extrajudicial válido, ainda que decorrente de contrato de abertura de crédito rotativo (cheque especial), visto que instruída com extratos e planilha do débito, nos termos do art. 28, caput e § 2º, da Lei nº 10.931/04. Afirma que o entendimento adotado pelo juízo singular contraria o Tema Repetitivo 576 do STJ, que reconheceu a exequibilidade da Cédula de Crédito Bancário em operações de crédito de qualquer modalidade, inclusive cheque especial.

Ao caso em tela, a execução foi ajuizada com base em Cédula de Crédito Bancário que contém a denominação expressa do título, promessa de pagamento em dinheiro e está acompanhada de planilha e extratos que demonstram a evolução do débito, atendendo aos requisitos previstos no art. 28 e art. 29 da Lei nº 10.931/04 (Num. 275193976 – pág. 104/208).

A Lei nº 10.931/2004, em seu art. 28, preceitua que Cédula de Crédito Bancário representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, configurando título executivo extrajudicial, seja pela soma indicada no documento, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou extratos da conta, desde que elaborados na forma do § 2º.

O c. STJ, por meio do Tema 576, pacificou entendimento de que a Cédula de Crédito Bancário, mesmo vinculada a operação de crédito rotativo ou cheque especial, é exequível, desde que atendidos os requisitos dos art. 28 e art. 29 da referida Lei, afastando a incidência da Súmula 233/STJ para este tipo de título.

A jurisprudência do c. STJ reforça o entendimento de que Cédula de Crédito Bancária de limite de crédito rotativo ou cheque especial, acompanhada de demonstrativos da dívida, é título exequível (STJ AgInt no AREsp 2106421/SC).

Diante do exposto, reconheço a exequibilidade da Cédula de Crédito Bancário apresentada nos autos. Casso a sentença de extinção e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Com estas considerações,
PROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025